Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE DENÚNCIAS CONTRA CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO DE SELEÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. MERO CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. É cediço que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009, e que não demandem instrução probatória complexa.
2. A ação que pretende discutir a morosidade da administração pública na apuração de denúncias contra candidata nomeada para tomar posse em processo seletivo para escolha de conselheiros tutelares a fim de fixar prazo para que o Distrito Federal promova o julgamento do correspondente processo administrativo, havendo ainda pedido de natureza cautelar para suspensão da posse até resolução do citado procedimento, não revela consequência de ordem coletiva, mas mero controle de legalidade de ato administrativo.
3. Na verdade, está inserida no âmbito do direito individual e disponível da candidata aprovada como suplente que ajuizou o referido procedimento em vista da cassação da candidatura da concorrente investigada, de modo que a vaga lhe seja destinada.
4. Logo, também considerando que o proveito econômico não extrapola o teto de alçada nem sua resolução demanda instrução probatória complexa, sendo bastante a análise dos direitos controvertidos em cotejamento com a prova documental colacionada aos autos, a referida demanda deve ser processada junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarada a competência do Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública suscitante.